Tribunal: TJSP
Processo: 2095442-61.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000366453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal
no 2095442-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é requerente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MMJD
DA 1a VARA CRIMINAL DE ARARAQUARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente a medida cautelar inominada. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Cautelar Inominada Criminal no 2095442-61.2020.8.26.0000 - Araraquara
2
VOTO No 49277
“CAUTELAR INOMINADA No 2095442-61.2020.8.26.0000
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
REQUERIDO: MM. JUIZ DE DIREITO
INTERESSADO: RAFAEL VICTOR VAZ DOS SANTOS
COMARCA: ARARAQUARA
AÇÃO PENAL No 1501627-53.2020.8.26.0037
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se de Cautelar Inominada
ajuizada pelo Ministério Público contra a decisão proferida nos
autos da Ação Penal no 1501627-53.2020.8.26.0037, que
deferiu liberdade provisória a Rafael Victor Vaz dos Santos,
acusado de ter perpetrado o crime de tráfico de drogas,
buscando a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso
em sentido estrito interposto.
Sustenta, em resumo, o recorrente,
que estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
Ressalta a gravidade concreta da conduta atribuída ao réu.
Busca a reforma da decisão, a fim de que o réu seja preso
cautelarmente.
É o relatório.
O
remédio
jurídico
processual

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Cautelar Inominada Criminal no 2095442-61.2020.8.26.0000 - Araraquara
3
utilizado não se credencia ao conhecimento, devendo ser
indeferido liminarmente.
A medida cautelar ajuizada visa
atribuir efeito suspensivo a recurso que não o admite. Era isso
o que se fazia com a impetração de Mandado de Segurança,
até a edição da Súmula no 604 do Col. Superior Tribunal de
Justiça segundo a qual: “O mandado de segurança não se
presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal
interposto pelo Ministério Público.”.
A interposição da medida cautelar
visa exatamente
como substitutivo de Mandado de
Segurança
a atribuição de efeito suspensivo a recurso
interposto pelo Ministério Público, o que é vedado pela referida
súmula, e, por certo, é incabível a ponto de justificar o liminar
indeferimento da inicial apresentada.
Nesse
sentido,
confira-se
precedentes desta Corte:
“MEDIDA CAUTELAR INOMINADA

Pedido de atribuição de efeito suspensivo a Recurso em Sentido
Estrito interposto contra decisão que substituiu prisão preventiva
por segregação domiciliar, em face de possuir a sentenciada, nos
autos originários, filho de três anos
Indeferimento liminar

Necessidade
Medida utilizada como sucedâneo de Mandado de
Segurança após a edição da Súmula 604 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça
Impossibilidade INDEFERIMENTO LIMINAR
DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA.” (TJSP; Cautelar Inominada Criminal

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Cautelar Inominada Criminal no 2095442-61.2020.8.26.0000 - Araraquara
4
2065804-51.2018.8.26.0000; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente -
3a Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro:
26/04/2018).
“MEDIDA
CAUTELAR
INOMINADA
CRIMINAL. Pleito objetivando a concessão de efeito suspensivo ao
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público em
face de decisão que deferiu o cumprimento da prisão preventiva em
regime domiciliar. Impossibilidade. Meio inidôneo. Falta de interesse
de agir no âmbito da via eleita. Extinção da ação sem julgamento do
mérito.”
(TJSP;
Cautelar
Inominada
Criminal
2052210-67.2018.8.26.0000; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - 3a
Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/06/2018; Data de Registro:
12/06/2018).
“Medida
Cautelar
inominada

Concessão de efeito suspensivo a recurso em sentido estrito
interposto de decisão que concedeu liberdade provisória à indiciada,
autuada em flagrante pela infração dos artigos 33, caput, e art. 35,
caput, ambos da Lei no 11.343/06 Inadmissibilidade Hipótese não
prevista no art. 584, do Código de Processo Penal Inexistência de
risco em caso de eventual demora no julgamento do recurso

Prisão que pode ser efetivada a qualquer momento
Decisão
fundamentada e na qual não se vislumbra ilegalidade manifesta ou
abuso de poder a justificar a via extrema Acerto ou desacerto da
decisão que deve ser objeto de discussão no âmbito do recurso já
interposto
Ação cautelar indeferida liminarmente.” (TJSP, MCI
2052410-74.20-18.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Tristão Ribeiro, julgado em 05/04/2018, DJe de 09/04/2018).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Cautelar Inominada Criminal no 2095442-61.2020.8.26.0000 - Araraquara
5
Assim, sendo exatamente essa a
hipótese dos autos, e considerando que o recorrido está em
liberdade e que, a qualquer momento, o pedido poderá ser
renovado no juízo de origem, caso presentes os requisitos da
prisão preventiva, o indeferimento da medida cautelar é medida
que se impõe, sem prejuízo do exame da questão no âmbito do
recurso em sentido estrito já em processamento.
Diante do exposto, indefere-se
liminarmente a medida cautelar inominada.
XAVIER DE SOUZA
Relator